Tribunal: TJMT
Processo: 1001049-94.2024.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001049-94.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WESLEY JUNIOR BEZERRA COSTA - CPF: 013.255.891-28 (RECORRENTE), UESLEI DE MELO RODRIGUES DE LIMA - CPF: 046.207.621-05 (ADVOGADO), RUAN FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 061.486.881-58 (ADVOGADO), CHOPP COLINA SINOP LTDA - CNPJ: 19.267.332/0001-65 (RECORRIDO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUSTIÇA GRATUITA. ARREPENDIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO FORA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. UTILIZAÇÃO PARCIAL DO PRODUTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO ARREPENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por consumidor que, após adquirir produto pela internet, utilizou parte do bem e pleiteou a devolução parcial do valor pago, alegando direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC. Sentença de parcial procedência, determinou que a parte reclamada converta em créditos a serem utilizados pela parte reclamante o valor atualizado de R$ 387,00 e indeferiu o pedido de restituição parcial dos valores, bem como de indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a manutenção do benefício da justiça gratuita diante da declaração de hipossuficiência não impugnada; (
ii
) a possibilidade de exercício do direito de arrependimento em relação apenas a parte do produto adquirido e já parcialmente utilizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O benefício da justiça gratuita deve ser concedido quando a parte declara hipossuficiência financeira e não há impugnação ou prova em sentido contrário, sendo ônus do impugnante demonstrar a ausência dos requisitos legais (STJ
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP; TJMT N.U 1039082-35.2023.8.11.0001).

4. O direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC é aplicável aos contratos celebrados fora do estabelecimento comercial, permitindo ao consumidor desistir do negócio no prazo de 7 dias, com devolução integral dos valores pagos. Todavia, a utilização parcial do produto descaracteriza o exercício do direito de arrependimento, que pressupõe a devolução integral do bem e não apenas de parte dele, conforme entendimento do STJ e da Turma Recursal do TJMT.

5. Não configurada conduta ilícita da parte reclamada, pois a parte reclamante utilizou parte do produto e buscou apenas devolução parcial do valor, o que não encontra amparo na legislação consumerista.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

Tese
de
julgamento
:
1.
O
benefício
da
justiça

gratuita

deve
ser
mantido

quando

não

impugnada
a
declaração
de
hipossuficiência

financeira
.
2.
O
direito
de
arrependimento

previsto
no art. 49 do CDC
exige
a
devolução
integral do
produto
,
não

sendo

admitida
a
restituição

parcial
do valor
pago

após

uso
do
bem
.

Dispositivos

relevantes

citados
:

Código de
Defesa
do
Consumidor
, art. 49
;
Código de
Processo
Civil, art. 98, §§ 2º e 3º
;
Lei
nº
9.099/95,
arts
. 46 e 55
.

Jurisprudência

relevante

citada
:

STJ,
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
19/4/2023
;
STJ,
AgRg
no
AREsp
533.990/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
18/08/2015,
DJe
27/08/2015
;
TJMT, N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, Terceira
Turma

Recursal
, Rel. Hildebrando da Costa Marques,
julgado

em
20/05/2024, DJE 23/05/2024
;
TJMT, N.U 1000484-63.2024.8.11.0005,
Primeira

Turma

Recursal
, Rel.
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
,
julgado

em
11/11/2024, DJE 14/11/2024
;
TJMT, N.U 1000835-58.2023.8.11.0009, Terceira
Turma

Recursal
, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella,
julgado

em
09/04/2024, DJE 12/04/2024
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1001049-94.2024.8.11.0015

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL DE SINOP

Recorrente
:
WESLEY JUNIOR BEZERRA COSTA

Recorrido
:
CHOPP COLINA SINOP LTDA.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

WESLEY JUNIOR BEZERRA COSTA
ajuizou reclamação em face de
CHOPP COLINA SINOP LTDA.
Noticiou que: a) no dia 6/12/2023 reservou 2 barris de chopp através da plataforma eletrônica da parte reclamada, pagando o valor de R$ 1.032,00; b) o produto seria entregue no dia 16/12/2023; c) foi consumido apenas 1 barril de chopp; d) no dia 17/12/2023 contatou a parte reclamada a fim de devolver o barril não utilizado; e) foi informado que o valor referente ao barril não utilizado ficaria como crédito para consumação na empresa reclamada, não tendo concordado com a proposta; f) o produto foi devolvido intacto, razão pela qual pleiteava reaver o valor desembolsado; g) a transação foi realizada de forma on-line, através de
whatsapp
, lhe conferindo o direito ao arrependimento. Requereu a devolução em dobro do valor pago pelo barril que não foi utilizado, além da condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais. Subsidiariamente, pugnou pela conversão do valor devido em perdas e danos, para condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por dano material, no valor de R$ 387,00.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,

nos

seguintes

termos
:

"
Vistos etc.
Dispensado
o
relatório
.
Fundamento
e
decido
.O
feito

comporta

julgamento

antecipado

sendo

desnecessária
a
dilação

probatória
.Narra a
parte

Autora
que
adquiriu
2
barris
de
chopp

em
06/12/2023
nos

respectivos

valores
de R$ 645,00 (50L) e R$ 387,00 (30L)
entregues
para
sua
festa de
casamento

em
16/12/2023. Diante do
não

consumo
do
barril
de 30L
solicitou
no
dia

seguinte
a
devolução
dos
valores

pagos
tendo o
barril

sido

recolhido
. No
dia
18/12/2023 a
parte
Ré
informou
que
o

estorno

não
seria
possível

apenas
a
conversão

em

créditos
, o que
não

foi

aceita
.Sem
preliminares
,
nem

nulidades

passo

a

análise
do
mérito
.A
controvérsia

nos
autos
cinge
-se
em

apurar

a

existência
de
direito
da
parte

Autora

ao

reembolso
do valor
pelo

produto

não

consumido
.Conforme
consta
no id. 138902357 a
parte

Autora

efetuou
a
compra
de 80L de
chopp

tipo

pilsen

ao

custo
total de R$1.032,00
os
quais
foram

entregues
no local e data
indicados
.
Portanto
, o
negócio

jurídico
entre as partes
foi
a de
compra
e
venda
a qual
transferiu
a
propriedade
do
chopp
da
parte
Ré para a
parte

Autora
.Pela conversa
fica
claro que
não

houve

qualquer

comodato

ou

equivalente

em
que o valor a ser
pago
seria
equivalente

apenas

ao

consumido
.Em 17/12/2023 a
parte

Autora
,
às
14h30,
informou
que
poderiam

buscar

os

barris
e
sobre
o
barril

não

utilizado

foi

informando

por

quem

lhe

atendeu
que “
teria
que
ver
com o
gerente

amanhã
o que
podem

fazer
”. Tal
fala

não

excluiu
a
necessidade
de
retirada

os

barris
,
nem

confirma

a

anuência

a
eventual
reembolso
, pois logo
em

seguida
a
parte

Autora

afirma
que a dona do
espaço

onde

estavam

os

barris

tinha

preferência
que
estes

fossem

buscados
no
período
da
tarde
,
ou

seja
,
não

havia

qualquer

espaço
para a
manutenção
dos
barris
no local.No
dia
18/12/2023 a
parte
Ré
informa
que o valor
pago

pelo

barril
de 30L seria
convertido

em

crédito

ao
que a
parte

Autora

discordou

invocando
o art. 49 do CDC.Art. 49. O
consumidor

pode

desistir
do
contrato
, no
prazo
de 7
dias
a
contar
de
sua

assinatura

ou
do
ato
de
recebimento
do
produto

ou

serviço
, sempre que a
contratação
de
fornecimento
de
produtos
e
serviços

ocorrer
fora do
estabelecimento

comercial
,
especialmente

por

telefone

ou

a

domicílio
.
Todavia
, a
pretensão

autoral
se
mostra

desalinhada
com o
texto
legal. Veja que, de plano, o art. 49 indica que
o

consumidor

poderá

desistir
do
contrato
,
ou

seja
, do
negócio

entabulado
com o
fornecedor
.
Porém
, no
caso

concreto
a
parte

Autora

busca

a

aplicação
do
direito
de
arrependimento
a
tão

somente

parte
do
contrato
.
Ainda
que
seja

considerado
o
arrependimento

parcial

não

parece
ser
esse
o
caso
. Em
verdade
, a
parte

Autora

não
se
arrependeu
de
sua

compra
, mas sim
busca

devolver
o resto,
isto
é, o que
sobrou
do
produto

não

consumido
.
Situação que difere da hipótese de arrependimento .O direito de arrependimento

tem

sua

origem

na

busca
da
proteção

ao

consumidor

quando

este

não

tem
o
necessário

prazo
para
refletir

sobre

a

efetiva

necessidade
da
aquisição

daquele

produto

ou

serviço
,
tal

como
as
vendas
de porta
em
porta,
os

contratos
de time-sharing
praticados

em
resorts. Assim, o que se
busca
é
proteger
o
consumidor
do marketing
agressivo
que
buscam

convencer
o
consumidor
a
comprar

movimento

não

pelo

seu

racional
, mas
por

seu

emocional

implicando

em
senso de
urgência
.Se
percebe
que a
razão
de ser do
instituto

não
se
revela

presente
no
caso

concreto
. A
parte

Autora
,
teve
o
suficiente
tempo para
avaliar
a
quantia
de
bebida

alcoólica
que
necessitaria
para
servir
a
seus

convidados
.
Efetuou
a
aquisição
do
produto
e,
somente
,
ao
final da festa,
percebendo
que
sua

estimativa
era superior
ao

consumo

efetivo

por

seus

convidados

buscou
a
rescisão
do
contrato

arguindo

exercer

seu

direito
de
arrependimento
.Se o
direito
de
arrependimento

existe
para
proteger
o
consumidor
que é a
parte

vulnerável

na

relação
de
consumo

quando

diante
de
situação
de marketing
agressivo
é
imprescindível
que
seja

ponderado

caso
a
caso
se
houve
a
efetiva

vulnerabilidade
, pois
não

sendo o caso e garantido o desfazimento do contrato se estará

diante
de
exercício

abusivo
de um
direito

violando
a
função
social do
contrato
e da
própria
boa-
fé

objetiva
.Veja-se que
a

invocação
do
direito

ao

arrependimento

surgiu

apenas

ao
final da festa e
não
antes, logo, é
possível

entender
que a
prestação
do
serviço
, qual
seja
,
fornecimento
da
bebida

alcoólica
se
consumou
com
a

entrega
do
produto
e com o
início
da festa.
Entender
que,
na

peculiaridade
do
caso

concreto
,
haveria

possibilidade
de
exercício

ao

direito
de
arrependimento
seria
permitir
que
houvesse

a

alteração
unilateral da
natureza
do
contrato
pela
parte

Autora que passaria de compra e venda para comodato
.
Imprescindível

não
ser
olvidar
que o art. 4º,
inciso
III do CDC
dispõe

sobre
a
necessidade
de “
harmonização
dos interesses dos
participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor
com a
necessidade
de
desenvolvimento

econômico
e
tecnológico
”.Se o
direito
de
arrependimento

não
se
aplica

ao

caso

concreto
,
por
outro
lado
,
incontroverso
que a
própria

parte
Ré se
comprometeu
a converter
em

créditos
o valor
remanescente
.
Ainda
que
afirme
que
o

lacre

estaria

violado

ou
o
barril

não

teria

sido

mantido

em
local
apropriado

nas
conversas
mantidas

entres
as partes
não

há

qualquer

ressalva
de modo que,
em

homenagem
a
liberdade
de
pactuação
dos
negócios

deve
a
parte

Requerida

honrar
com
sua

promessa
e
creditar
o valor de R$ 387,00 para
uso

futuro
da
parte

Autora
,
segundo
as
usuais

estipulações

quanto

ao

período
de
disponibilidade
para
utilização
do
crédito
.Diante do
exposto
, com
fulcro
no art. 487, I do Código de
Processo
Civil JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a
pretensão

autoral
para DETERMINAR que a
parte
Ré
converta

em

créditos
a
serem

utilizados
pela
parte

Autora
no
estabelecimento
da
parte

Requerida
o valor
atualizado
de R$ 387,00 o qual
deverá
ser
corrigido

pelo
IPCA e
acrescido
de
juros
com base
na
taxa legal
conforme

previsto

nos

arts
. 389 e 406, §1º, ambos do Código Civil, com
alterações

promovidas
pela Lei nº 14.905/2024, ambos
incidentes
a
partir
de 18/12/2023
devendo
a
parte

Autora
ser
informado

adequadamente

quanto

ao

prazo
e
condições
para
resgate
total
ou

parcial
do
referido

crédito
.Sem
custas

ou

honorários

advocatícios
a
teor
dos
arts
. 54 e 55 da Lei
nº
9.099/1995.
Interposto

Recurso

Inominado
,
às

contrarrazões
,
após
,
conclusos
para o
juízo
de
admissibilidade
.
Preclusas
as vias
recursais
, nada
sendo

requerido

em
10
dias
,
certifique
-se,
anote
-se,
baixe
-se e
arquive
-se.P. I. C.O
presente

Projeto
de
Sentença

será

submetido
à
apreciação
do
Excelentíssimo
Senhor
Doutor
Juiz de
Direito
do
Juizado
Especial
Cível
de Sinop-MT,
na
forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e do art. 8º,
parágrafo

único
, da Lei
Complementar
nº 270/2007.Thiago Silva MendesJuiz
Leigo
SENTENÇAVistos etc.Uma
vez
que
o

projeto
de
sentença
sub
oculis
,
em
face da causa entre
litigantes

assinalados
e
qualificados
,
elaborado

pelo
(a) Juiz(a)
Leigo
(a) no regular
exercício
do
seu
mister, sob
orientação
e
supervisão

deste

subscritor
, se
encontra

em

consonância
com
os

ditames
da lei e da
justiça

na

dicção
do
direito
,
merece

a

aprovação

deste
Juiz
togado
.Isto
posto
,
homologo
o
presente

projeto
de
sentença
,
como

parte

integrante

indissociável

deste

decisum
, para que
surta

seus

legais
e
jurídicos

efeitos
,
nos

termos
do art. 40 da Lei
n.º
9.099/1995 e art. 8.º, caput e
parágrafo

único
, da Lei
Complementar

estadual

n.º
270/2007.Sinop/MT, (data
registrada
no
sistema
).Cassio Luís
Furim
Juiz de
Direito
"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando
que: a) a
contratação

noticiada

nos
autos
ocorreu

através
do
aplicativo

whatsapp
,
garantindo-lhe
o
direito

ao

arrependimento
,
previsto
no Código de
Defesa
do
Consumidor
; b) a
não

devolução
do valor
configura

cobrança

indevida
,
sujeitando
a
parte

reclamada
à
repetição
do
indébito
,
na
forma do
parágrafo

único
do art. 42 do CDC; c)
os

fatos

noticiados

nos
autos
são

passíveis
de
indenização

por

danos

morais
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que
sejam

julgados

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.
Na ocasião, a parte reclamada impugnou os benefícios
da justiça
gratuita concedidos à parte reclamante.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUSTIÇA GRATUITA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. ARREPENDIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO FORA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ARREPENDIMENTO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Justiça
Gratuita
.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
.
Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
e a
parte

contrária

poderá

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios

(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023 e TJMT
N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024).

No
caso
de
impugnação
,
cabe

ao

impugnante
o
ônus
de
demonstrar
que
o

impugnado

não

faz
jus
ao

benefício
.
No
presente

caso
, a
parte

recorrente
se
declarou

hipossuficiente
,
na

condição
de
assistente

administrativo
(ID 264258780/PJe2) e
por

ausência
de
impugnação

específica
e
provas

em

sentido

contrário
,
não

há

motivos
para a
revogação
do
referido

benefício
.

2.
Arrependimento
do
negócio

jurídico
.
Quando o
negócio

jurídico
é
celebrado
fora do
estabelecimento

comercial
, o
consumidor

tem

direito
de se
arrepender
do
contrato
no
prazo
de 7
dias
,
independentemente
de
motivação
,
ocasião

em
que o valor
já

pago

deverá
ser
imediatamente

devolvido
com a
devida

correção

monetária
(art. 49 do CDC). Nesse
sentido
:
STJ
AgRg
no
AREsp
533.990/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
18/08/2015,
DJe
27/08/2015.
Não

destoa
o
entendimento
da
Turma

Recursal
: N.U 1000484-63.2024.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/11/2024,
publicado
no DJE 14/11/2024 e N.U 1000835-58.2023.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
09/04/2024,
publicado
no DJE 12/04/2024.
Com base no conjunto
fático

probatório

disponível
, nota-se que
o

negócio

foi

celebrado
pela
internet

em

6/12/2023
(ID 264258757
/PJe2
) e que,
embora
a
parte

reclamante

tenha

alegado
que
faz
jus à
devolução
de
valores
, com
fundamento
no
direito
de
arrependimento
,
na

verdade

ela

utilizou

parte
do
produto

adquirido
da
parte

reclamada
,
manifestando

seu
interesse
apenas

na

devolução

daquilo
que
não

foi

consumido
.
Nesse
contexto
, a
hipótese
dos autos
não
se
enquadra

na

previsão
legal, que
garante

ao

consumidor
o
direito

ao

arrependimento
, pois
se
a
parte

reclamante

tivesse
se
arrependido
, o
faria com relação a todo o negócio e não

apenas
com
relação
a
parte

dele
.
Portanto
,
não

há
se
falar

em

direito

ao

arrependimento
,
tampouco

em

conduta

ilícita

praticada
pela
parte

reclamada
.

3.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

4.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
R$ 800,00 (
oitocentos
reais)
pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

5.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025